Tribunal: TJDFT
Processo: 0743502-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743502-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: VALMIR ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Miguel Souza Gomes em face da r. decisão (ID 65051673 - pág. 322) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Valmir Alves de Oliveira, indeferiu o pedido do Exequente/Agravante, de avaliação e penhora dos veículos indicados nos autos, diante da existência de restrições administrativas sobre os bens. Nas razões recursais (ID 65051685), alega a necessidade de expedição de ofício ao DETRAN-GO, para a obtenção de informações detalhadas sobre as restrições administrativas de recaem sobre os veículos de propriedade do executado (placas RCN3G86 e RCN3H36), a fim de que seja viabilizada a penhora e alienação judicial dos bens, pleito de que não foi apreciado pelo d. Juízo a quo. Afirma que buscou tais informações junto ao DETRAN-GO, todavia, foi informado que os dados referentes aos aludidos veículos somente podem ser fornecidos ao proprietário ou por meio de ordem judicial. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam solicitadas as informações necessárias junto ao DETRAN-GO. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não verifico a presença de tais requisitos. Embora, em sede preliminar, seja possível vislumbrar a probabilidade do direito, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco da demora não se pautam em fatos concretos. Nesse aspecto, o Agravante aduz, apenas, que a manutenção da r. decisão agravada pode dificultar a satisfação do crédito exequendo e impossibilitar a eficácia da execução, argumentos incapazes de demonstrar o perigo de dano necessário à concessão da antecipação de tutela recursal. Ademais, constata-se que, por decisão proferida em 2/5/2024, o Cumprimento de Sentença originário foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual resta suspensa a prescrição, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC/15, o que atesta a ausência de perigo de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator